Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716083-33.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA APELADO: FRANCISCO RONI DA ROSA, ANDRE LUIZ DA SILVA VASCONCELOS, FABIO SILVA DA COSTA, JORGE SILVA DA COSTA ESPÓLIO DE: ROSAURO CARBULIN SCHLEDER REPRESENTANTE LEGAL: I. S. C. S., YONE ROBERTA DE SOUZA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante colacionou apenas a guia do recurso no ID 67098910 sem a devida comprovação do pagamento do preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 3 de fevereiro de 2025 14:29:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador